Tribunal: TJMT
Processo: 1028559-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028559-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PENA - CPF: 246.311.326-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER. LAUDOS MÉDICOS E TABELA ABEMID. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE PELO NAT/ABEMID. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. SUBSIDIARIEDADE DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a concessão de tratamento domiciliar (
home
care
) a paciente idoso portador de Doença de Alzheimer, com base em laudos médicos e relatório ABEMID, e indeferiu o pedido de custeio de despesas de energia elétrica vinculadas aos equipamentos necessários ao atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) ao paciente assistido pelo SUS; (
ii
) estabelecer se, diante da classificação do caso como de baixa complexidade pela Tabela ABEMID e do parecer do NAT, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Lucas do Rio Verde, mantendo-se a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, ao prever a saúde como direito social (art. 6º) e ao dispor, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garante a aplicação imediata desse direito fundamental, cuja concretização se vincula diretamente ao núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), impondo aos entes federativos o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. Os laudos médicos constantes dos autos – elaborados por profissionais do SUS que acompanham diretamente o paciente, descrevendo quadro de Doença de Alzheimer, acamamento, ausência de interação, uso de fraldas, necessidade de múltiplas aspirações diárias, lesão por pressão em região dorsal e dieta por gastrostomia – aliados ao relatório ABEMID que indica a necessidade de atendimento domiciliar por 6 (seis) horas diárias com equipe multiprofissional, demonstram, de forma suficiente, a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde e à dignidade do paciente, configurando os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

5. A Lei n. 8.080/1990, em seu art. 2º, § 1º, ao definir que o dever do Estado de garantir a saúde se consubstancia na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, reforça a obrigação de oferta de tratamento adequado, inclusive em regime domiciliar, quando necessário à manutenção da vida e à preservação da dignidade da pessoa humana.

6. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e a pontuação atribuída na Tabela ABEMID classificam o caso como de baixa complexidade (12 pontos), o que, à luz da organização descentralizada e hierarquizada do SUS e da Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, indica que o atendimento domiciliar na espécie se insere na esfera de atuação prioritária do ente municipal, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, ao reconhecer a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas prestacionais de saúde, não afasta a possibilidade de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado à execução da política pública, considerando a repartição de competências do SUS e o grau de complexidade do serviço requerido, o que legitima, no caso concreto, o direcionamento principal da obrigação ao Município de Lucas do Rio Verde, mantendo-se o Estado de Mato Grosso como responsável subsidiário em caso de eventual descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A necessidade clínica comprovada impõe ao Poder Público o fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
) como medida de efetivação do direito fundamental à saúde.

A classificação do caso como de baixa complexidade pela Tabela ABEMID autoriza o direcionamento prioritário da obrigação ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos admite a fixação do Município como devedor principal e do Estado como responsável subsidiário, conforme a organização do SUS.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990, art. 2º, § 1º; CPC, art. 300; Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral); STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313); TJMT, N.U 1005655-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025, DJE 19.05.2025; TJMT, N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025, DJE 12.02.2025; TJMT, N.U 1006635-21.2024.8.11.0013, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025; TJMT, AC 1003257-84.2024.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006975-29.2025.8.11.0045, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a concessão de tratamento domiciliar (
home
care
) a João Batista Pena.

Esclarece o Recorrente que não restaram comprovados os requisitos legais exigidos para a concessão da medida de urgência, especialmente no que se refere à ausência de relatório médico circunstanciado que evidencie risco imediato à vida ou de lesões irreversíveis.

Aduz, ainda, que o parecer técnico emitido pelo NAT classifica o caso como de baixa complexidade e, portanto, de responsabilidade do ente municipal, nos termos da Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde deste Sodalício.

Com tais razões, requer a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, para indeferir os pedidos liminar formulados pelo Agravado.

O recurso foi recebido sem concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
309708351
).

Da decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos pelo Relator, sem atribuição de efeitos modificativos.

Contraminutas ofertada pela parte agravada no id. 324216876 e no id. 325279368.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
, opinou pelo
parcial

provimento
do recurso interposto (id.
3
23752379
).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que deferiu o pedido formulado por
João Batista Pena
em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que a demanda foi ajuizada p
or
João Batista Pena
, representad
o
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que
ele se encontra internado no Hospital São Lucas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, com diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID G309), necessitando de auxílio para exercer atividades diárias e
de tratamento
home

car
e
, nos termos do laudo médico acostado na inicial.

Ao apreciar o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]

Mesmo sem o parecer técnico do NAT, há de ser deferida a tutela vista a urgência do presente caso, estado de saúde da requerente. E tais documentações, já constavam nos autos quando o NAT se recusou a fazer sob a alegação que não teria tais laudos.

Já no tocante ao pedido liminar para que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a custear a despesa de energia elétrica inerente à inserção dos equipamentos de home
care
, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos legais para tanto, afinal, a internação domiciliar sequer fora realizada e, nesse viés, não é possível fazer suposições quanto ao aumento exacerbado do consumo de energia elétrica e tampouco quanto a impossibilidade financeira da família de arcar com tal despesa, especialmente porque tais fatos dependem de prova cabal a ser produzida pela parte hipossuficiente.

Além disso, inobstante não se olvide que a pretensão fora fundamentada no direito à saúde, garantia constitucional e direito de todo cidadão, deve-se ponderar os limites de obrigação do Estado quanto ao exercício do referido direito, especialmente porque no caso concreto se pretende abarcar prestação que não diz respeito diretamente ao tratamento médico conferido ao assistido, mas a conta de energia elétrica e, nesse viés, há que se ponderar que a premissa do direito à saúde não deve ser suscitada de maneira indiscriminada para estender a obrigação estatal de forma desarrazoada, pois dessa forma importará em afronta ao princípio da isonomia.

1 – Destarte, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, DETERMINANDO que o requerido promova assistência a JOÃO BATISTA PENA e, em específico para que providencie, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a sua transferência para assistência médica domiciliar (home
care
), dispensando a ela todos os cuidados discriminados pelo médico assistente e no relatório, inclusive medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais descritos no relatório ABEMID, bem como outros que porventura forem indicados pelos especialistas.

1.1 Em observância a Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do poder Judiciário de Mato Grosso, deverá a Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação, prestar as seguintes informações:

a) se vai prestar o serviço, informando o prazo para atendimento do pedido;

b) se não vai prestar o serviço deve informar o motivo da negativa;

c) em caso de não prestação do serviço deve ser informado o nome e dados de empresa que mantém contrato com o Estado de Mato Grosso para atendimento via home
care
, inclusive o valor pago por paciente
”.

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município de
Lucas do Rio Verde
, a fornecer tratamento domiciliar especializado (
home
care
)
ao Agravado.

Destaco, inicialmente, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, reconhece a saúde como direito social fundamental, assegurando-lhe especial proteção no ordenamento jurídico.

Mais do que isso, o artigo 196 estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei n. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu artigo 2º, § 1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Na hipótese em análise, cuida-se de paciente que apresenta Doença de Alzheimer. A pretensão recursal funda-se na imprescindibilidade da assistência domiciliar na modalidade
home
care
, e está alicerçada em laudos médicos e na tabela ABEMID anexados aos autos, subscritos por profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, que classificam o Autor, ora Recorrido, como de baixa complexidade, demandando atendimento especializado e contínuo em regime de
home
care
por
06 (seis)
horas diárias.

O profissional médico responsável pelo acompanhamento do paciente emitiu
parecer com o seguinte teor (id. 202747774, dos autos originários):

“[...] Paciente no momento acamado, sem interação com examinador; Diurese e evacuações em fraldas;
No
momento respirando ema r ambiente, sem aporte de oxigênio. Porém,
secretivo
com necessidade de múltiplas aspirações diárias.

Apresenta lesão inicial por pressão em região dorsal.

Dieta via Gastrotomia” (sic).

Os relatórios médicos juntados, subscritos por profissional que acompanha diretamente o paciente, descrevem minuciosamente seu quadro clínico e atestam a necessidade de acompanhamento em regime de
home
care
, com equipe multidisciplinar composta por médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, enf
ermeiro e nutricionista
, além da utilização de insumos e equipamentos indispensáveis à sua sobrevivência e dignidade.

A omissão estatal, no caso concreto, representaria verdadeira violação ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde e à própria dignidade humana, valores expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO SUS. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS GRAVES DE AVC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Jairo Valdivieso, deferiu tutela provisória para obrigar o fornecimento de serviços de home
care
(alta complexidade), incluindo equipe multidisciplinar e equipamentos médicos domiciliares, diante de laudos médicos e parecer do NAT atestando a necessidade urgente em razão do grave quadro clínico do paciente, acamado, com sequelas de múltiplos
AVCs
, traqueostomizado,
gastrostomizado
e dependente de cuidados intensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de home
care
pelo Estado; (
ii
) estabelecer se é possível afastar a obrigação estatal com base nos prazos razoáveis fixados em enunciados administrativos do CNJ, frente ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento adequado e imediato em casos de grave risco à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo ilegítima a invocação de prazos administrativos genéricos para postergar tratamento essencial.

4. Laudos médicos e pareceres técnicos demonstram a gravidade do estado clínico do paciente e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar especializado, preenchendo os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

5. A Tabela ABEMID, utilizada pelo SUS para aferir elegibilidade ao serviço de home
care
, confirma a necessidade do atendimento requerido, com escore de 20 pontos, configurando situação de alta complexidade.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde autoriza direcionar a obrigação ao ente estadual, conforme Tema 793 do STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento posterior ao município em caso de descumprimento.

7. O acesso ao Judiciário para a efetivação de direitos fundamentais não viola o princípio da isonomia, sendo assegurado constitucionalmente a todos aqueles que se sentirem lesados ou ameaçados em seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento domiciliar especializado (home
care
) quando demonstrada sua imprescindibilidade à preservação da vida e da dignidade, independentemente de prazos administrativos gerais. 2. O preenchimento dos critérios técnicos da Tabela ABEMID configura requisito objetivo suficiente para a concessão de internação domiciliar pelo SUS. 3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação ao ente estadual, conforme a complexidade do serviço de saúde envolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput e XXXV; 6º; 196; 194. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 09.07.2024.

(N.U 1005655-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home
care
” pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos técnicos para o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home
care
”, conforme os critérios estabelecidos na tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3. A saúde é um direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado e aos Municípios o dever de fornecer o tratamento adequado à manutenção da vida e dignidade da paciente.

4. A concessão de assistência de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige o preenchimento de critérios mínimos previstos na Tabela ABEMID, que serve como parâmetro nacional para demonstrar o nível de necessidade clínica do assistido.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o ente estadual.

6. A responsabilidade do município permanece, podendo ser acionada caso o ente estadual descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home
care
' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento do tratamento de 'home
care
' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Instrução Normativa CIS n. 16/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 09.07.2024.

(N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, em virtude da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Desse modo, qualquer um deles pode ser chamado judicialmente à tutela de interesses relacionados à saúde pública.

Todavia, a solidariedade entre os entes da Federação não afasta a possibilidade de o Magistrado, observando os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais adequado à execução do tratamento requerido.

No caso, a tabela ABEMID juntada nos autos estabeleceu que o acompanhamento domiciliar é de baixa complexidade (12 pontos), razão pela qual a obrigação deve ser direcionada ao Município de Lucas do Rio Verde.

Nesses termos, recente entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Tratamento domiciliar (home
care
). Necessidade clínica comprovada. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento primário da obrigação. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao apelante o fornecimento de internação domiciliar (home
care
) à parte autora, pelo prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo equipamentos e materiais necessários, além da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de ausência de dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) verificar a necessidade do tratamento domiciliar por meio de home
care
; (
iii
) aferir a complexidade do tratamento domiciliar prescrito à parte autora e definir a quem incumbe o cumprimento prioritário da obrigação; e (
iv
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a compreensão do objeto do recurso, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A documentação médica e os relatórios técnicos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade de internação domiciliar com suporte multiprofissional, inicialmente classificada como de alta complexidade (26 e 21 pontos na Tabela ABEMID), posteriormente reclassificada como de baixa complexidade (10 pontos). O serviço prestado envolveu equipe técnica especializada, cuidados contínuos e suporte terapêutico, não se confundindo com meros cuidados domésticos ou serviços de cuidadores leigos.

5. Considerando a reclassificação do caso como de baixa complexidade, conforme critérios técnicos da Tabela ABEMID, a obrigação de fornecimento do home
care
deve ser direcionada prioritariamente ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que determina a utilização da apreciação equitativa nas ações envolvendo o direito à saúde, não sendo aplicável o percentual sobre o valor da condenação.

IV Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A classificação do tratamento como de baixa complexidade, segundo a Tabela ABEMID, implica direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal. 2. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1313); STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, AC 1003257-84.2024.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025.

(N.U 1006635-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Forte nessas razões,

e
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Município de Lucas do Rio Verde, e, subsidiariamente, ao ente público estatal, mantendo-se intacta a solidariedade entre os entes requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025